Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Contratos de fornecimento de material e prestação de serviço. Descumprimento contratual por parte da requerida não comprovado.

Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, portanto, ausente comprovação de que houve quebra de contrato pela requerida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.